Tribunal: TJDFT
Processo: 0709048-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709048-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO GUIMARAES DE JESUS SOUSA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Guimarães de Jesus Sousa contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de revisão contratual cumulada com consignação em pagamento na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado por ele. O agravante alega que há indícios concretos de que a taxa de juros estipulada é abusiva e excessivamente onerosa. Ressalta que a manutenção da inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito e a possibilidade de apreensão do veículo podem gerar prejuízos irreversíveis, afetar a sua rotina e comprometer a sua estabilidade financeira. Destaca que o princípio da boa-fé contratual deve prevalecer, de modo que possa continuar a honrar suas obrigações dentro de suas possibilidades, sem ser submetido a penalidades excessivas. Afirma que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e à posse do veículo. Transcreve julgados em favor de sua tese. Disserta sobre o princípio da função social do contrato. Alega que a consignação em pagamento é um meio processual eficaz à disposição do devedor para efetuar o pagamento ou entregar determinada coisa ao credor com vistas à sua liberação e consequente quitação. Cita o art. 335 do Código de Processo Civil. Explica que a ação de consignação em pagamento é cabível no caso concreto porquanto há litígio sobre o pagamento do contrato de financiamento. Esclarece que a exigência do depósito integral da parcela com o único propósito de evitar a mora é desarrazoada. Argumenta que os valores indicados para depósito judicial foram calculados com base na atualização monetária legal. Destaca que o saldo devedor está correto e não se trata de exclusão simples de encargos, mas de uma compensação justa dos valores referentes a juros de mora, multas e outros encargos contratuais abusivos porquanto o montante financiado originalmente é inferior significativamente ao valor exigido pelo credor. Defende que é possível o recebimento das ações consignatórias para o depósito dos valores que o devedor considera devidos, sem afastar necessariamente os efeitos da mora. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para proibir a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, manter a sua posse do bem objeto da ação originária, receber a consignação em pagamento e autorizar o depósito das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi concedido na decisão agravada. É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. Extrai-se dos autos originários que o agravante firmou contrato de financiamento bancário com o agravado para a aquisição de veículo no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) em 30.8.2024 (id 220775252 dos autos originários). O pagamento deveria ser realizado em sessenta (60) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.599,00 (mil quinhentos e noventa e nove reais). O instrumento contratual referido prevê taxa nominal de juros de dois inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento (2,54%) ao mês e trinta e cinco inteiros e um décimo por cento (35,1%) ao ano. O agravante alega, em síntese, que os juros remuneratórios contratuais são abusivos e acima da média do mercado financeiro nacional. Defende que a mora e seus efeitos legais podem ser afastados em razão da abusividade de cláusula contratual. Ressalta que sua condição financeira permite o pagamento de parcelas no valor de R$ 1.403,90 (mil, quatrocentos e três reais e noventa centavos). Esclarece que esse valor é incontroverso para fins de consignação em pagamento. A matéria da capitalização de juros foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos. A teses seguintes foram firmadas no julgamento dos Temas Repetitivos n. 246, 247 e 953 do Superior Tribunal de Justiça: Tema Repetitivo n. 246 do Superior Tribunal de Justiça: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Tema Repetitivo n. 247 do Superior Tribunal de Justiça: A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Tema Repetitivo n. 953 do Superior Tribunal de Justiça: A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. A mera cobrança de juros capitalizados com periodicidade mensal portanto, não caracteriza qualquer ilegalidade da cobrança, ainda que descrita sob a forma de fixação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa estipulada mensalmente, desde que haja previsão contratual. O contrato encontra-se assinado pelo agravante, o que permite a inferência de que ele teve acesso e ciência prévia de seus termos. Os elementos probatórios existentes nos autos até o momento presente são insuficientes para a comprovação inequívoca da abusividade alegada, da aferição da boa-fé do agravante e de eventual existência de vícios de consentimento. Essas matérias devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida pelo agravante nos autos originários. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Não se sustenta a alegação de existência de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em que pese os descontos realizados na conta da agravante, decorrentes do empréstimo objeto de litígio, a agravante aufere renda mensal suficiente a manter sua subsistência e poderá reaver todos os valores, considerando que o banco agravado é instituição com reconhecida capacidade financeira, se assim restar decidido. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1394702, 07344944320218070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 26.1.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Para melhor elucidação do direito postulado, impera que se apure em maior dilação probatória as questões suscitadas pelo agravante, as quais, à míngua de suficientes elementos de provas, são inviáveis de serem constatadas minimamente em sede de cognição superficial. 3. Constatada a necessidade de dilação probatória para verificação das questões referentes à inexistência de débito e fraude praticada por terceiros, inviável se mostra o enfrentamento dessas questões em sede perfunctória, situação esta que obsta a concessão da medida liminar vindicada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1153674, 07177758820188070000, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, Data de Julgamento: 21.2.2019, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 26.2.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) Inexistem motivos para afastar liminarmente a validade dos contratos pactuados para afastar a obrigação de pagar as parcelas conforme contratadas, em especial porque o veículo encontra-se na posse do agravante. O requerimento de consignação em pagamento do valor incontroverso não pode ser acolhido. O pagamento em consignação consiste no depósito da coisa devida pelo devedor com o objetivo de liberar-se da obrigação e evitar as consequências da mora. As cláusulas contratuais contêm previsão das exatas taxas de juros remuneratórios incidentes nas parcelas do financiamento. O depósito de valor inferior ao pactuado não consiste em pagamento apto a exonerar o agravante do vínculo obrigacional, bem como a evitar os efeitos da mora. A Súmula n. 380 do Superior Tribunal de Justiça prevê que a simples propositura da ação de revisão contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Ressalto que os valores eventualmente pagos pelo agravante poderão ser reavidos na hipótese de acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade do direito e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos do agravante não conduzem à reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator